Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-71.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIAS NÃO AGITADAS EM RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de omissão apontado nos embargos de declaração opostos pela ré se, no acórdão embargado, foi devidamente consignado que, em princípio, lícito seria o desfazimento do vínculo contratual levado a efeito pela operadora/apelada relativamente à autora beneficiária dependente, contudo, em razões das peculiaridades do caso concreto, verificou-se que quem antes era dependente passou a ser considerada pela operadora do plano de saúde como se titular fosse, o que determinou sua manutenção no plano de saúde até que outro seja providenciado, conforme condições constantes no dispositivo do voto condutor do acórdão objurgado.
3. Também inexistem as omissões apontadas pelas embargantes/autoras, tendo em conta que não formularam, em razões de apelação, pedido para arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), considerando o baixo valor que atribuíram à causa, bem como não indicaram necessidade de fixação de multa cominatória a ser aplicada em eventual descumprimento da obrigação imposta pela parte ré. Inovação recursal que não deve ser admitida em julgamento dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.